Tribunal: TJES
Processo: 5000436-98.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000436-98.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DIOVANES CALDEIRA MENDES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5000436-98.2025.8.08.0000

PACIENTE: DIOVANES CALDEIRA MENDES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JÚRI

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de Diovanes Caldeira Mendes contra ato do Juízo da 3ª Vara Criminal de Serra, nos autos do processo nº 0900686-87.2001.8.08.0048, visando à revogação da prisão preventiva decretada em 23/01/2023, em razão de descumprimento de medidas cautelares impostas anteriormente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) verificar se a prisão preventiva do paciente encontra fundamentação válida, em conformidade com os requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal;

(ii) analisar se o descumprimento de medidas cautelares alternativas pode justificar a decretação da custódia cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O descumprimento de medidas cautelares impostas anteriormente, como a atualização do endereço no feito, caracteriza violação das condições essenciais da liberdade provisória, o que autoriza a decretação da prisão preventiva, conforme o art. 282, § 4º, do Código de Processo Penal.

A decisão que determinou a prisão preventiva fundamenta-se no periculum libertatis, evidenciado pela gravidade concreta do delito, histórico de conduta do agente e necessidade de assegurar a ordem pública, evitar a reiteração delitiva e garantir a aplicação da lei penal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece como idôneo o fundamento baseado no descumprimento de medidas cautelares para justificar a prisão preventiva (AgRg no RHC n. 204.905/BA, rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 27/11/2024).

O princípio da confiança no juízo originário corrobora a análise realizada pela autoridade coatora, que, próxima dos fatos e das provas, demonstrou a subsistência dos requisitos da prisão preventiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

O descumprimento de medidas cautelares impostas como condição da liberdade provisória é fundamento idôneo para a decretação ou manutenção da prisão preventiva, com base na necessidade de garantir a ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

A prisão preventiva encontra respaldo quando demonstrados os requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal, especialmente em razão da gravidade concreta do delito e da reiteração delitiva.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, § 4º; 312 e 313.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n. 204.905/BA, rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 27/11/2024; STJ, AgRg no HC 651013/SP, rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 27/04/2021; STJ, AgRg no RHC n. 166.741/AL, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/10/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5000436-98.2025.8.08.0000

PACIENTE: DIOVANES CALDEIRA MENDES

COATOR: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA - TRIBUNAL DO JÚRI

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
DIOVANES CALDEIRA MENDES
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DA
3
ª VARA CRIMINAL DE SERRA
, nos autos do processo tombado sob nº

0900686-87.2001.8.08.0048, em razão de se encontrar preso, preventivamente, desde o dia 19/12/2024, pela suposta prática do delito previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Ressai dos autos que o acusado fora denunciado na ação penal nº 0900686-87.2001.8.08.0048, por suposta prática do delito previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Em consulta ao Sistema EJUD, verifica-se que, em decisão proferida em 17/12/2021, fora substituído o decreto de prisão preventiva do acusado pelas seguintes medidas cautelares: a) Juntada de comprovante de residência atualizado; b) Manutenção de seu endereço atualizado no feito; e c) Comparecimento a todos os atos processuais futuros dos quais for intimado.

Em seguida, a autoridade coatora, em decisão proferida em 23/01/2023, decretou a prisão preventiva do paciente, arregimentado no descumprimento das medidas cautelares alternativas impostas anteriormente, quais sejam, a juntada de comprovante de residência atualizado e a manutenção de seu endereço atualizado no feito.

Nesse sentido, arrgumenta a Defesa, em síntese, a ausência de fundamentação para a decretação da prisão preventiva do paciente, nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal, ante a inexistência de pressupostos para a decretação.

À vista do exposto, cumpre salientar que, no caso em testilha,
não se discute
a existência de provas de
materialidade
do crime ou de
indícios suficientes
de autoria, visto que a presente via processual
não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório,
que é inerente à ação penal própria, sendo necessário apenas que haja provas da materialidade dos fatos e indícios suficientes de autoria.

Noutros termos, na esteira do posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, para a decretação da prisão preventiva, não se exige prova concludente da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta. Confira-se:

“
Na via estreita do habeas corpus, é inviável o exame da inexistência de indícios de autoria e da prova da materialidade quanto aos delitos imputados ao ora recorrente, por demandar necessária incursão no acervo fático-probatório. (Precedentes).” (RHC 64.605/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 03/06/2016, STJ).

Outrossim, é de se destacar, ainda, que, com o advento da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão provisória está condicionada à análise de três elementos, quais sejam: a)
cabimento
(art. 313, do Código de Processo Penal), b)
necessidade
(art. 312, do Código de Processo Penal) e c)
adequação
(arts. 282, 319 e 320, todos do Código de Processo Penal).

No que tange ao cabimento, verifica-se que, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva imposta é adequada à hipótese em tela, visto que a pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos.

O pressuposto da necessidade da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti

(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(
garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal
), consoante excerto da decisão acostada no Id. 11737376:

“
Verifica-se que a defesa aponta que a segunda decretação da cautelar em desfavor do acusado se deu pela não localização do mesmo nos autos 0900686-87.2001.8.08.0048, posto que o oficial de justiça que fora praticar o ato procurou informação em endereço diverso.

No entanto, ao compulsar os autos mencionados, verifico que o endereço de fl. 108/v em que o oficial de justiça diligenciou é o mesmo informado pelo acusado em petição de fl. 89.

Depreende-se, ainda, que o réu possuía patrono particular constituído nos autos, o qual, inclusive, foi intimado para juntar o endereço atualizado do acusado (fl. 119), contudo, manteve-se inerte.

Assim,
o que se verifica é que o réu, ao não manter seu endereço atualizado nos autos, descumpriu umas das medidas cautelares que foram impostas na ocasião da revogação de sua prisão preventiva.

Ademais, cabe destacar que não houve modificação da situação fática em relação aos fundamentos que nortearam o decreto, devidamente fundamentado, de prisão preventiva do acusado na ação penal nº 0900686-87.2001.8.08.0048, posto que a manutenção da medida se faz necessária para conveniência da instrução criminal, bem como para manutenção da ordem pública
.

Assim, não obstante os argumentos apresentados pela defesa, entendo que as razões não merecem acolhimento, e, pelos mesmos fundamentos explanados na decisão de fls. 127/128 nos autos n° 0900686-87.2001.8.08.0048, indefiro o pedido de liberdade provisória formulado pela defesa do acusado Diovanes Caldeira Mendes.”

Impende consignar, ainda, que, em decisão proferida em 17/1/2025, a autoridade coatora manteve o ergastulamento provisório sob o seguinte fundamento (decisão disponível no menu Dados do Processo Referência):

“Quanto à prisão preventiva do acusado, após análise dos elementos constantes dos autos, entendo que persistem os requisitos que justificam a manutenção da custódia cautelar.
A gravidade concreta do fato, as circunstâncias que envolvem a prática do delito e o histórico de conduta do agente evidenciam que, neste momento, a medida é imprescindível para assegurar a ordem pública e evitar a reiteração delitiva
. Não se vislumbra, portanto, a possibilidade de substituição da prisão por outra medida cautelar que possa cumprir de forma eficaz o mesmo propósito”.
(negrito nosso)

Nesse panorama, a Defesa sustenta que a decretação da prisão do paciente teve por fundamento a não localização do réu, visto que o Oficial de Justiça encarregado da diligência procurou informação em endereço diverso.

À luz de tal contexto, insta salientar que o art. 282, § 4º, do Código de Processo Penal, prevê expressamente que o descumprimento de medidas cautelares pode ensejar a decretação da prisão preventiva. No caso, o paciente deixou de informar seu endereço atualizado, violando condição essencial da liberdade provisória.

Frente a tal perspectiva, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que
“o descumprimento de obrigações impostas como condição para a liberdade provisória é fundamento idôneo para embasar a decretação e a manutenção da prisão preventiva para a conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal”.(AgRg no RHC n. 204.905/BA, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024.)

Em casos semelhantes, assim decidiu o Tribunal da Cidadania:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES. PRISÃO PREVENTIVA. LEGALIDADE. CITAÇÃO EDITALÍCIA. ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS PARA CITAÇÃO PESSOAL. INOVAÇÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. (...)
No caso, beneficiado com a liberdade provisória e com a imposição de medidas cautelares de não se ausentar da comarca por mais de 10 dias sem o consentimento do Judiciário, manter o endereço atualizado e recolhimento domiciliar noturno, sob pena de revogação, não foi o agravante localizado para fins de citação, sendo-lhe decretada a prisão preventiva. O descumprimento de medidas protetivas impostas, autoriza a medida constritiva, conforme inteligência do art. 282, § 4º, c/c o art. 312, parágrafo único, c/c o art. 313, inciso III, todos do Código de Processo Penal.
(AgRg no HC n. 907.101/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 14/6/2024.)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. NULIDADE DO FEITO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO IMPUGNADO ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL SUPERIOR. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.(...)E, no tocante à prisão preventiva,
há idoneidade dos motivos elencados para decretar a prisão preventiva, diante do descumprimento da medida de manter o endereço atualizado e permanecer em local incerto, circunstâncias consideradas aptas, pela jurisprudência desta Corte Superior, para lastrear a imposição da cautela extrema.
(AgRg no RHC n. 166.741/AL, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022.)

De mais a mais, é de se destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
“a
decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da demonstração categórica de um ou mais dos requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal” (AgRg no HC 651013/SP, Sexta Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, Julgado em 27/04/2021, DJe: 05/05/2021)

No caso vertente, verifica-se que
a custódia cautelar está suficientemente
fundamentada n
o descumprimento das medidas cautelares, bem como n
a
necessidade de

garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal.

Assim, diante das peculiaridades do caso concreto, não constato flagrante ilegalidade na manutenção da prisão preventiva que permita revogá-la.

Por fim, insta registrar que, à luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do magistrado primevo quanto à decretação e manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)